Tribunal: TJSP
Processo: 2016546-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou impugnação apresentada pela seguradora executada, que objetivava a suspensão do cumprimento de sentença, em razão da sua liquidação extrajudicial – Cabimento da suspensão da execução, em razão do processamento da liquidação extrajudicial da executada, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou impugnação apresentada pela seguradora executada, que objetivava a suspensão do cumprimento de sentença, em razão da sua liquidação extrajudicial – Cabimento da suspensão da execução, em razão do processamento da liquidação extrajudicial da executada, que não possui o condão de acarretar o levantamento de constrições, mas apenas impedir o andamento do processo executivo – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016546-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, é
agravada AILA MARIA LIMA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016546-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17339
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2016546-04.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
AGRAVADO: AILA MARIA LIMA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. RENATO DE ABREU PERINE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
EM
DECORRÊNCIA
DE
ATO
ILÍCITO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que
rejeitou impugnação apresentada pela seguradora executada,
que objetivava a suspensão do cumprimento de sentença,
em razão da sua liquidação extrajudicial Cabimento da
suspensão da execução, em razão do processamento da
liquidação extrajudicial da executada, que não possui o
condão de acarretar o levantamento de constrições, mas
apenas impedir o andamento do processo executivo

Decisão reformada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão de fls. 438/439 dos autos originários que, em
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pela executada,
ora agravante, que pretendia a suspensão do cumprimento de sentença.
A recorrente sustentou, em síntese, que a decretação de sua liquidação extrajudicial compulsória pela
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) repercute nos processos
em que é parte.
Afirmou que os arrestos, sequestros e penhoras
deveriam ser levantados, de conformidade com o artigo 5o da Lei no
5.627/1970, a fim de que fosse respeitada a ordem legal de pagamento dos
credores.
Além disto, “tendo em vista a decretação de
Liquidação Extrajudicial Compulsória, pela SUSEP, a referida condenação
importaria na formação de título judicial, para fins de habilitação do credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016546-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
perante a massa liquidanda” (fls. 17).
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, ao final, o seu provimento, com a reforma da r. decisão
hostilizada, “determinando: (i) a suspensão das ações e execuções iniciadas
sobre direitos e interesses relativos ao acervo da Nobre Seguradora do
Brasil S/A; (ii) a exclusão dos juros de mora, correção monetária e cláusulas
penais, mesmo que estipulados em contrato, enquanto não integralmente
pago o passivo; (iii) o levantamento, pela Nobre Seguradora do Brasil S/A,
de penhoras, arrestos e quaisquer outras medidas de apreensão ou reserva
de bens”.
Pela decisão de fls. 206 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.
Não foi apresentada contraminuta (fls. 208).
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial
provimento do recurso, entendendo que o processo poderia prosseguir com
relação à transportadora coexecutada (fls. 213/218).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 438/439):
“Vistos.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença no qual
a parte executada Nobre alega a existência de sua liquidação extrajudicial. Aduz a
necessidade de suspensão das ações, levantamento de valores e penhoras, exclusão de
juros e cláusulas penais. Informa a impossibilidade de execução em face desta seguradora.
Sustenta a cobrança indevida de juros de mora e correção monetária enquanto não houver
o adimplemento integral do passivo da seguradora executada. Requer a concessão do
benefício da gratuidade processual, a concessão do efeito suspensivo e o acolhimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016546-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
impugnação (fls. 218/241).
Intimada, a parte exequente se manifestou informando que
caso seja concedido efeito suspensivo, que este recaia exclusivamente sobre a seguradora
executada. No mais, sustentou a validade de todos os atos já praticados no processo.
Requer a improcedência da impugnação.
Nos termos da decisão de fl. 431, a seguradora executada foi
intimada a comprovar o andamento do processo de liquidação e eventual pagamento de
credores, contudo, a seguradora executada apenas comprovou que foi publicada nova
Portaria na Susep determinando a continuidade do procedimento administrativo de
liquidação extrajudicial deixando de apresentar o rol completo dos credores.
Nestes termos, foi proferida a decisão de fl. 436, determinando
que a seguradora executada comprovasse que o exequente se encontra no rol de credores.
Regularmente intimada, a seguradora executada manteve-se
inerte.
Posto isso, passo ao julgamento da impugnação.
Rejeito o pedido apresentado pela seguradora executada.
O procedimento administrativo de liquidação extrajudicial
encontra-se sob sigilo e não há qualquer comprovação de que a parte exequente se
encontra no rol de credores para o recebimento de valores.
A constituição do crédito executado, o que se deu com o
transito em julgado, se deu após o deferimento da liquidação extrajudicial. O termo legal da
decretação da liquidação extrajudicial da Nobre Seguradora foi fixado em 03 de outubro de
2016, de modo que o provimento jurisdicional que constituiu o crédito é posterior.
A art. 6o da Lei 6.024/74 trata dos efeitos produzidos pela
intervenção, vejamos: Art . 6o A intervenção produzirá, desde sua decretação, os seguintes
efeitos: a) suspensão da exigibilidade das obrigações vencidas; b) suspensão da fluência do
prazo das obrigações vincendas anteriormente contraídas; c) inexigibilidade dos depósitos
já existentes à data de sua decretação.
Dessa forma, os efeitos de que trata o artigo 18, da Lei
6.024/74, se referem aos débitos já existentes quando da decretação da liquidação
extrajudicial, que não é o caso, pois o provimento jurisdicional constitutivo do crédito
somente foi proferida após a decretação da liquidação extrajudicial.
Nesse sentido: "Agravo de instrumento. Recuperação judicial.
Execução de quantia certa oriunda de decisão judicial condenatória ao pagamento de
indenização por dano moral. Sujeição à recuperação judicial. Impossibilidade. Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016546-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do crédito que se deu posteriormente à data do pedido de recuperação. Inteligência do
disposto no art. 49, da Lei 11.101/05. Decisão mantida. AGRAVO IMPROVIDO." (A.I. n°
0133396- 93.2011.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Donegá Morandini,
julgado em 22.11.2011); "EXECUÇÃO. Pedido de suspensão em face da participação da
executada em recuperação judicial. Ação de indenização exequenda promovida antes do
pedido de recuperação. Crédito, no entanto, que só pode ser considerado 'existente' na data
do V. Acórdão que, no caso, é posterior à data do pedido de recuperação. Prosseguimento
da execução nesta mesma demanda por se tratar de crédito superveniente não sujeito ao
plano de recuperação. Admissibilidade. Inteligência do art. 49, caput, da Lei n° 11.101/2005.
Recurso improvido. 'Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter
ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos
dos efeitos deste'." (A.I. n° 7.198.513-0, 11a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Gilberto
dos Santos, julgado em 16.01.2008).
De igual forma não há que se falar em suspensão da fluência
dos juros e correção monetária, pois somente os créditos incluídos no plano estão
submetidos ao disposto no art. 18, "d", da Lei 6.024/74."
Nestes termos, descabido o pedido de suspensão deste
incidente se não há qualquer comprovação do andamento do procedimento administrativo
de liquidação extrajudicial e da expectativa de recebimento de valores pela parte exequente.
Posto isso, rejeito a impugnação apresentada. Apesar da
sucumbência, não se aplica condenação em honorários de sucumbência decorrente da
rejeição da impugnação nos termos do recurso repetitivo no REsp n.o 1.134.186, julgado
este recepcionado de forma implícita pelo novo CPC.
Int.”
Cuida-se de “ação de indenização por danos morais
em decorrência de ato ilícito
acidente de trânsito”, em fase de
cumprimento de sentença, na qual pleiteia a executada, ora agravante, a
suspensão da execução com o levantamento de restrições incidentes sobre
seus bens, bem como a exclusão dos juros de mora, correção monetária e
cláusulas penais, em razão da decretação de sua liquidação extrajudicial.
Com efeito, a suspensão da execução, em razão do
processamento da liquidação extrajudicial, não possui o condão de acarretar
o levantamento de constrições, tampouco modificar o valor devido, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016546-04.2020.8.26.0000 -Voto no
6
apenas, impedir o andamento do processo executivo.
Esse é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, de conformidade com o seguinte julgado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPANHIA DE SEGUROS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
EXECUÇÕES. SUSPENSÃO. PENHORA. LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 568 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. É firme a orientação do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que suspender a execução em virtude da decretação
de liquidação extrajudicial não acarreta, necessariamente, o levantamento
de valores objetos de penhora. Precedentes.
3. Na hipótese, os magistrados da instância
ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta
Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp
1367010/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 21/05/2019)
No mesmo sentido, são os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“SEGURO
DE
VIDA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO
SEGURADORA EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

SUSPENSÃO
DO
CURSO
DO
PRESENTE FEITO
IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE
IMPORTÂNCIAS CONSTRITAS - AGRAVO NÃO PROVIDO” (Agravo de
Instrumento 2224335-75.2017.8.26.0000; Relator: Desembargador Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016546-04.2020.8.26.0000 -Voto no
7
10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2018; Data de Registro:
28/03/2018)
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Necessidade de suspensão da execução em relação à denunciada deferida
e da fluência dos juros de mora enquanto durar a liquidação

Impossibilidade, no entanto, de exclusão dos juros de mora de forma
absoluta, da correção monetária, cláusulas penas e levantamento de
penhoras, arrestos e assemelhados
Medidas que não prejudicam os
credores e resguardam o interesse dos litigantes. Recurso parcialmente
provido, nessa parte.” (Agravo de Instrumento 2237326-83.2017.8.26.0000;
Relator: Desembargador Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/03/2018; Data de Registro: 26/03/2018)
Bem por isto, é cabível a suspensão do processo de
execução, em razão da liquidação extrajudicial da empresa executada, sem
o levantamento das constrições já efetivadas.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso para determinar a suspensão do processo de
execução em relação, apenas, à seguradora agravante, mantidas as
constrições já efetivadas. Fica prequestionada toda a matéria alegada neste
recurso, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais
Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR